Tribunal: TJPA
Processo: 0835359-15.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835359-15.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICABILIDADE IMEDIATA LIMITADA PELA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO DIFAL A PARTIR DE 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Mobly Comércio Varejista Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença concessiva de mandado de segurança para limitar o afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS apenas ao prazo de 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022. A agravante sustenta a inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 1.093/STF ao seu caso, o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1.266/STF, e a necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contribuinte faz jus à manutenção da sentença que afastou a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos do Tema 1.093/STF é aplicável ao caso concreto, considerando a data de impetração do mandado de segurança; (iii) determinar se é necessário o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019), exige lei complementar para a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, declarando a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/15 que previam a cobrança sem essa exigência legal.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 estabelece que a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte (2022), ressalvadas as ações judiciais em curso. Como o mandado de segurança foi ajuizado em 01/04/2022, após o julgamento do tema, não se aplica a ressalva da modulação ao caso da agravante.

A tese firmada nas ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078 reconhece que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo nem majorou alíquota, mas apenas regulamentou a repartição de receita tributária, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal, e não a anual, nos termos do art. 150, III, "c", da CF/88.

O art. 3º da LC nº 190/2022 expressamente condiciona sua produção de efeitos ao cumprimento da anterioridade nonagesimal, o que valida a exigência do DIFAL apenas a partir de 90 dias da sua publicação.

A pendência de julgamento do Tema 1.266/STF não impede o julgamento da causa, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento sobre a anterioridade aplicável ao caso concreto nas ADIs citadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:Maria

A cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte exige observância da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3º da LC nº 190/2022.

A modulação de efeitos do Tema 1.093/STF não se aplica a ações ajuizadas após a data do julgamento do leading case.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019, Tema 1.093, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5.469, Pleno; STF, ADI nº 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, ADIs nºs 7.070 e 7.078, Pleno.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiã do Esvtado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 17.11.2025 até 26.11.2025.

Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. e suas filiais
, devidamente qualificadas nos autos, contra a
decisão monocrática de ID nº 7373698
, mantida pela decisão de ID nº 10673917, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará para reformar a sentença que havia concedido integralmente a segurança no mandado de segurança impetrado pelas agravantes, objetivando o afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes situados no Estado do Pará, realizadas antes de 1º de janeiro de 2023, em razão da necessidade de observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022.

A sentença de primeiro grau havia reconhecido o direito das impetrantes de não recolherem o DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022, ao fundamento de que a exigência do diferencial de alíquota, após a edição da referida lei complementar, caracterizaria a instituição ou majoração de tributo, devendo respeitar as regras constitucionais da anterioridade.

O Estado do Pará interpôs apelação, a qual foi
parcialmente provida por decisão monocrática
, que reformou a sentença apenas para determinar que o afastamento da cobrança do DIFAL se limitasse ao prazo de 90 dias contados da publicação da LC nº 190/2022, nos termos do art. 3º desta, e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, que trataram da constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota após a referida lei complementar.

Contra essa decisão, as impetrantes opuseram embargos de declaração, alegando omissões e contradições, sobretudo no tocante à inaplicabilidade da modulação dos efeitos fixada no
Tema nº 1.093 da repercussão geral
e à necessidade de
sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.266/STF
, que versa sobre a incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal após a LC nº 190/2022.

Todavia, os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de inexistirem vícios na decisão monocrática, reafirmando-se a possibilidade de exigência do DIFAL no período posterior a 90 dias da publicação da lei complementar.

Diante disso, MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. interpôs o presente
agravo interno
, sustentando, em síntese, que (i) a modulação dos efeitos do Tema nº 1.093/STF não lhes é aplicável, pois já haviam ajuizado mandado de segurança antes do julgamento do leading case, o que lhes garantiria a ressalva expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 não esgotou a controvérsia, porquanto o Tema nº 1.266 permanece pendente de apreciação, sendo indispensável o sobrestamento do feito até a fixação da tese definitiva; e (iii) a LC nº 190/2022 implicou verdadeira reinstituição do tributo, uma vez que, por decisão judicial anterior, havia sido desconstituída a relação jurídico-tributária que autorizava a cobrança do DIFAL, razão pela qual se impõe a observância das anterioridades anual e nonagesimal.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo o direito das agravantes de não recolherem o DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022, com a manutenção integral da sentença concessiva da segurança, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal

Consta da Certidão do id-26481082 - Pág. 1, que não foram apresentadas contrarrazões.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O Agravo Interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito,
houve a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, e a sentença, neste particular, encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469 consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, consoante se verifica do julgamento proferido do Tema n.º 1.093:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

No entanto, também restou consignado o equívoco na delimitação da vedação do período de cobrança do ICMS DIFAL, em todo o exercício de 2022, face a inobservância que houve modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido que a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeito, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), e que o mandado de segurança foi impetrado em 01.04.2022, ou seja: após o julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, em nada beneficia a embargante a modulação, pois, no máximo a modulação mencionada foi ajuizado após a referida decisão do STF.

Outrossim, também deve ser observado que não há
omissão em relação a discussão objeto do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral e as questões de atinentes à aplicação das regras da anterioridade, para fins da cobrança do DIFAL-ICMS a partir da edição da LC nº 190/2022, pois a referida pendência em nada obsta o julgamento proferido, notadamente de acordo com os parâmetros adotados pelo Suprem Tribunal

Federal no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.078 e 7.070, onde foi afastada a anterioridade anual, por não haver instituição ou majoração de imposto, mas apenas mantida a aplicação da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4
.
A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte
.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Por sua vez, a Lei Complementar n.º 190/22 regulamentou a matéria consignando a produção de efeitos 90 dias, a partir da sua publicação, mas também determinando a observância do disposto no art. 150, inciso III, alínea “c”, nos seguintes termos:

“
Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do
caput
do art. 150 da Constituição Federal.”

No julgamento definitivo das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade foi vencedora a tese de constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária, afastando assim a aplicação do princípio da anterioridade na espécie.

Assim, aplica-se o disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, em relação ao início de exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto, que não pode ser fixada somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, face o julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, pois, em tese, há possibilidade de exigência de recolhimento de ICMS – DIFAL, no período posterior a 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022
,
caso preenchidos os demais requisitos, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhes provimentos, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025